Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU REVEL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o réu foi regularmente citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo, é cabível a decretação da revelia, conforme art. 367, do CPP.
2. De acordo com o art. 571, II, do CPP, eventuais nulidades que ocorrerem durante a instrução devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão.
3. Não se conhece da apelação interposta após expirado o prazo do edital de intimação do réu acerca da sentença condenatória proferida em seu desfavor e a defesa técnica já havia manifestado nos autos a ausência de interesse em recorrer.
4. Recurso conhecido e não provido.